Tribunal: TJDFT
Processo: 0720046-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720046-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE CARONE NETO EMBARGADO: ESPÓLIO DE YVETTE AMARAL NUNAN EUSTÁQUIO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JORGE CARONE NETO, apontando omissão e obscuridade no v. acórdão (ID 14787377), pelas razões expostas no recurso. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões, no prazo comum de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020 16:25:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator